Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-19.2025.8.11.0021
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003191-19.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ MULLER - CPF: 173.079.701-63 (RECORRENTE), DANIELLA SEGATI LOPES - CPF: 005.370.511-47 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO STF. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de nomeação em cargo público formulado por candidata aprovada em cadastro de reserva, sob alegação de preterição em razão de contratações temporárias realizadas pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação; (
ii
) estabelecer se a contratação temporária configura preterição arbitrária nos termos do Tema 784 do STF; e (
iii
) determinar a relevância da expiração do prazo de validade do concurso para o reconhecimento do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 161.

A convolação da expectativa em direito subjetivo exige prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.

A mera realização de contratações temporárias não comprova, por si só, a existência de cargos efetivos vagos nem caracteriza preterição.

A contratação temporária atende a necessidade transitória, não se confundindo com o provimento de cargo efetivo, nos termos do art. 37, IX, da CF.

A ausência de prova de vacância de cargos efetivos e de irregularidade nas contratações impede o reconhecimento de direito à nomeação.

A expiração do prazo de validade do concurso extingue a eficácia do cadastro de reserva e impede o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.

A intervenção judicial na nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva exige demonstração inequívoca de ilegalidade, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo mediante prova de preterição arbitrária. 2. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição nem comprova a existência de cargo efetivo vago. 3. A ausência de prova de ilegalidade administrativa impede a intervenção judicial para determinar nomeação. 4. A expiração do prazo de validade do concurso extingue qualquer pretensão à nomeação fundada no certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099 (Tema 161); STF, RE nº 837.311 (Tema 784); TJMT, N.U 1017231-69.2025.8.11.0000, Turma Recursal, j. 01.09.2025; STJ, RMS nº 63.062/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 349092862) interposto por BEATRIZ MULLER em face da sentença (ID 349092861) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A pretensão inicial visava à nomeação e posse da autora no cargo de Técnico Administrativo Educacional (polo de Barra do Garças), para o qual concorreu no certame regido pelo Edital nº 01/2018 da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITEC/MT).

Aduz a recorrente, em síntese, que foi aprovada na 10ª colocação para o cadastro de reserva e que, durante a validade do concurso, a Administração Pública realizou contratações temporárias para o mesmo cargo, configurando preterição arbitrária e gerando direito subjetivo à sua nomeação, nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a sentença de primeiro grau não analisou adequadamente o conjunto probatório, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar sua imediata nomeação
sub judice
e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial (ID 349092862).

O benefício da justiça gratuita foi deferido à recorrente, e o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 349092873).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (ID 349092874), pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que a recorrente foi classificada para cadastro de reserva, possuindo mera expectativa de direito, e que não demonstrou a ocorrência de preterição arbitrária dentro do prazo de validade do certame, o qual expirou em 11 de junho de 2019. Defende a distinção entre a contratação temporária para atender necessidade transitória e o provimento de cargo efetivo vago, ressaltando que a primeira não implica, necessariamente, a existência do segundo.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo. Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a recorrente, aprovada em 10º lugar para o cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 da SECITEC/MT, possui direito subjetivo à nomeação em virtude da realização de processo seletivo simplificado e contratações temporárias pelo ente público.

Após detida análise dos argumentos e das provas constantes dos autos, alinho-me ao entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, concluindo que a pretensão recursal não merece prosperar. A seguir, passo a expor, de forma articulada, os fundamentos que alicerçam esta decisão.

1. DA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO: APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA

O ponto de partida para a análise do caso concreto reside na natureza jurídica da aprovação da recorrente. Conforme admitido na própria petição inicial (ID 349091869) e reiterado no recurso inominado (ID 349092862), a candidata logrou aprovação para o
cadastro de reserva
, especificamente na 10ª colocação para o polo de Barra do Garças, em um certame cujo edital previa a formação de referido cadastro (ID 349091869, Pág. 4). A distinção entre a aprovação dentro do número de vagas e a aprovação fora deste espectro, ou exclusivamente para cadastro de reserva, é de fundamental importância e possui consequências jurídicas bem definidas pela jurisprudência pátria.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 598.099, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 161
), fixou a tese de que "
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação
". A
contrario
sensu
, extrai-se desse entendimento vinculante que o candidato aprovado fora do número de vagas, como é o caso daquele que integra o cadastro de reserva, não titulariza um direito subjetivo à nomeação, mas, sim, uma
mera expectativa de direito
. Essa expectativa está condicionada a um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que, dentro de sua esfera de discricionariedade, avaliará a necessidade de provimento de novos cargos, a existência de dotação orçamentária e o cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A figura do cadastro de reserva é um instrumento legítimo de gestão de pessoal, permitindo que a Administração Pública mantenha uma lista de candidatos aptos a serem nomeados caso surja a necessidade futura de preenchimento de cargos, seja por vacância, seja pela criação de novas vagas. Contudo, a sua existência não obriga o Poder Público a nomear todos os aprovados, representando, para estes, apenas uma possibilidade de futura investidura. Portanto, a simples aprovação em cadastro de reserva, como a obtida pela recorrente, não é, por si só, suficiente para impor ao ESTADO DE MATO GROSSO o dever de nomeá-la.

Nesse exato sentido, a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1017231-69.2025.8.11.0000, reforçou essa premissa, conforme se extrai da ementa colacionada pela própria recorrente, mas cuja análise lhe é desfavorável:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em cadastro de reserva em Concurso Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à sua imediata nomeação e posse. A agravante sustenta haver contratações temporárias pela Administração durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito à nomeação da candidata aprovada em cadastro de reserva diante da contratação temporária de profissionais durante a
validade do concurso; e (
ii
) apurar a possibilidade de concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente, para configurar preterição, a existência genérica de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

A jurisprudência do STF (Tema 784) exige prova cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, o que não se verifica no caso concreto.

A contratação temporária por necessidade transitória não pressupõe, por si só, existência de cargo efetivo vago, tampouco gera automaticamente direito subjetivo à nomeação.

A tutela de urgência requerida possui nítido caráter satisfativo, pois busca a nomeação e posse imediata da agravante, o que esgota o objeto da ação, sendo vedada sua concessão contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

O candidato aprovado em cadastro de reserva somente possui direito subjetivo à nomeação se demonstrada preterição arbitrária e imotivada, o que exige prova concreta de comportamento administrativo que evidencie a necessidade inequívoca de provimento do cargo.

A contratação temporária por si só não caracteriza preterição nem gera direito à nomeação, salvo se demonstrada a existência de cargos efetivos vagos e a contratação irregular para funções permanentes.

É vedada a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, quando esgota o objeto da ação, nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei n.º 9.494/1997, art. 1º; Lei n.º 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300; RE 837311/PI (Tema 784 da repercussão geral, STF); RE 658026/MG (Repercussão Geral, STF). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.04.2016; STJ, RMS 61.771-PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
; TJMT, MS 1018296-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.06.2022. (N.U 1017231-69.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Como se vê, a própria jurisprudência citada pela defesa da recorrente estabelece como premissa a mera expectativa de direito, condicionando a convolação em direito subjetivo à comprovação de circunstâncias excepcionais, o que me leva ao próximo ponto de análise.

2. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA (TEMA 784 DO STF)

A expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva pode, excepcionalmente, convolar-se em direito subjetivo à nomeação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837.311 (
Tema 784
), delineou os contornos dessa excepcionalidade, assentando que "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
".

A tese é cristalina ao estabelecer que o ônus de comprovar a preterição arbitrária e imotivada recai integralmente sobre o candidato. Não se trata de uma presunção, mas de uma demonstração fática robusta e inequívoca. Para tanto, o candidato deve evidenciar, de forma cumulativa, dois elementos centrais:
(a)
a existência de cargos efetivos vagos, criados por lei, em número suficiente para alcançar sua classificação; e
(b)
que a conduta da Administração – como a contratação de pessoal a título precário – demonstra uma necessidade
permanente
de pessoal, e não meramente
transitória
, e que essa contratação se deu de forma irregular para burlar a regra do concurso.

No caso dos autos, a recorrente falha em desincumbir-se de seu ônus probatório. A argumentação recursal e os documentos juntados (ID 349091869, Pág. 14-15) limitam-se a apontar a publicação de um edital de processo seletivo simplificado para a contratação de 31 profissionais temporários para o cargo de Técnico Administrativo Educacional. Contudo, a mera existência de um edital para contratação temporária, ainda que para funções similares, não prova, por si só, a existência de 31
cargos efetivos vagos
criados por lei. A recorrente não trouxe aos autos qualquer ato normativo que comprove a criação de tais cargos, nem demonstrou que as contratações temporárias visavam preencher essas supostas vacâncias de forma
permanente e não atender a uma necessidade excepcional e transitória, como autoriza o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Sem a prova da existência do cargo efetivo vago, não há como se falar em preterição. A necessidade que justifica a contratação temporária não se confunde, necessariamente, com a necessidade que impõe o provimento de um cargo efetivo. A primeira é, por definição, passageira; a segunda, estrutural. A recorrente não demonstrou que as contratações temporárias em questão mascaravam uma necessidade estrutural e permanente da SECITEC/MT, o que seria indispensável para caracterizar o comportamento "arbitrário e imotivado" exigido pela tese do Tema 784.

3. DA DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE CARGO EFETIVO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Aprofundando o raciocínio anterior, é imperativo destacar a distinção fundamental entre o regime de provimento de cargo efetivo, via concurso público (art. 37, II, da CF), e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). São institutos jurídicos distintos, com fundamentos constitucionais, finalidades e regimes orçamentários próprios.

A contratação temporária, como o próprio nome indica, visa suprir demandas emergenciais, sazonais ou transitórias da Administração, que não justificam a criação ou o provimento de um cargo permanente. Exemplos clássicos incluem a substituição de servidores em licença, o atendimento a surtos epidêmicos ou a execução de projetos com prazo determinado. A existência desses contratos não estabelece uma relação de causalidade direta e obrigatória com a vacância de cargos efetivos.

Como bem apontado pelo Estado Recorrido em suas contrarrazões (ID 349092874, Pág. 4) e corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada na sentença de piso (RMS 63.062/MT), "
não há relação de reciprocidade obrigatória entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, passível de provimento
". Esta Corte Superior entende que a Administração pode, legitimamente, ter uma necessidade temporária sem que isso signifique a existência de um cargo efetivo vago correspondente.

Portanto, a alegação da recorrente de que a contratação de 31 temporários automaticamente comprova a existência de 31 vagas efetivas e a sua preterição é um equívoco conceitual. A recorrente não produziu qualquer prova de que as contratações realizadas pela SECITEC/MT extrapolaram os limites da excepcionalidade e da transitoriedade, ou que foram utilizadas para preencher cargos efetivos vagos de forma fraudulenta. Sem essa demonstração, a coexistência de um cadastro de reserva válido e de contratos temporários vigentes é juridicamente possível e não configura, por si só, qualquer ilegalidade.

4. DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

Um argumento fático-jurídico de extrema relevância, aventado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (ID 349092874, Pág. 4) e que fulmina a pretensão recursal, é a expiração do prazo de validade do concurso. Conforme informado pelo Recorrido, o Edital nº 01/2018 teve seu
resultado final
homologado, e sua validade, sem notícias de prorrogação nos autos, encerrou-se em
11 de junho de 2019
.

O direito subjetivo à nomeação, mesmo nas hipóteses excepcionais de preterição, somente pode ser exercido e reconhecido se a conduta arbitrária da Administração ocorrer
dentro do prazo de validade do concurso público
. Após a expiração do certame, o vínculo entre a Administração e os candidatos aprovados se extingue. O cadastro de reserva perde sua eficácia, e a Administração não possui mais o dever (nem a prerrogativa) de nomear os candidatos daquela lista.

A recorrente não logrou demonstrar que a suposta preterição, consubstanciada na realização de processo seletivo simplificado e nas contratações temporárias, ocorreu durante a vigência do concurso. Os documentos que instruem a inicial e o recurso são vagos quanto às datas específicas das contratações. Se tais atos administrativos foram praticados após 11 de junho de 2019, eles são juridicamente
inócuos
para gerar qualquer direito à recorrente, pois se referem a um momento em que o concurso já não produzia mais efeitos. A Administração, após expirado o prazo de validade, readquire sua plena liberdade para realizar novos concursos ou processos seletivos, sem que isso possa ser considerado preterição de candidatos de um certame já extinto. A ausência de prova de que a preterição se deu dentro do lapso de validade do concurso é um óbice intransponível à sua pretensão.

5. DOS LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO

Por fim, cumpre salientar que a pretensão da recorrente, da forma como deduzida, esbarra nos limites da atuação do Poder Judiciário sobre o mérito dos atos administrativos. A decisão de quando e quantos servidores nomear, especialmente aqueles de cadastro de reserva, é matéria que se insere no núcleo da discricionariedade administrativa, envolvendo juízos de conveniência, oportunidade e, fundamentalmente, de responsabilidade fiscal e impacto orçamentário.

Ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos administrativos, verificando se eles estão em conformidade com a Constituição e as leis. Não lhe é dado, contudo, substituir-se ao administrador para tomar decisões que competem primariamente à gestão pública, atuando como um "administrador positivo". A intervenção judicial para determinar nomeações é uma medida drástica, reservada apenas para as hipóteses de flagrante e inequívoca ilegalidade, como o desrespeito à ordem de classificação ou a comprovação cabal da preterição arbitrária nos moldes do Tema 784 do STF.

No presente caso, como exaustivamente demonstrado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade manifesta. Não há prova de vacância de cargo efetivo que alcance sua classificação, não há demonstração de que as contratações temporárias foram irregulares e ocorreram na vigência do certame, e não há, em suma, o substrato fático-probatório mínimo para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e autorizar esta Corte a imiscuir-se no mérito da gestão de pessoal do Estado de Mato Grosso. Determinar a nomeação da recorrente nestas circunstâncias significaria violar o princípio da separação dos poderes, convertendo este órgão julgador em gestor de recursos humanos, função que não lhe compete.

Adicionalmente, o pedido de tutela de urgência para nomeação imediata, mesmo que
sub judice
, encontra óbice na legislação que veda a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e o art. 1º da Lei nº 9.494/97.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial implícito e com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões deste voto.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026